Tribunal: TJDFT
Processo: 0046898-82.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0046898-82.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ARCHITECH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA RECORRIDOS: SANEAMENTO.COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S LTDA - EPP, AKVO SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S LTDA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por ARCHITECH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA (ID 14397804 – p. 58/61), situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 42531868). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 339 (AI 791.292) e 424 (ARE 639.228), ambos da sistemática dos precedentes (ID 42531869). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão vergastado, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STF sufragado no AI 791.292. Por outro lado, no tocante ao Tema 424, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 639.228, situação que inviabiliza o processamento do inconformismo no aspecto. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031